Tribunal: TJMT
Processo: 1019048-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019048-76.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA DA SILVA - CPF: 044.016.101-05 (PACIENTE), Juizo 2 Vara Criminal Rondonopolis - MT (IMPETRADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO BRAGA DA SILVA - CPF: 931.077.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 715.283.181-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO
WRIT
PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime.

Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do
habeas corpus
não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal.

Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado.

Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Lucas Braga da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática do delito de receptação qualificada, capitulado no artigo 180, § 1o, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente não foi surpreendido na posse do veículo que seria produto de crime, que não foi juntado aos autos o boletim de ocorrência atinente ao delito antecedente e que a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea.

Além disso, relata que a impetrada concedeu ao coinvestigado Flávio Braga da Silva liberdade provisória, arbitrando fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), negando tal benefício ao paciente ao argumento de que este possui registros criminais.

Argumenta, contudo, que o paciente não ostenta nenhuma condenação, bem como que os delitos que já lhe foram imputados não envolviam violência nem grave ameaça a pessoa.

Outrossim, assevera que a segregação provisória não se revela compatível com o regime inicial de cumprimento de pena a ser fixado caso o paciente seja condenado.

Finalmente, afirma que o paciente possui residência fixa e família constituída e exerce atividade remunerada lícita, predicados que, segundo o impetrante, seriam suficientes para justificar a sua colocação em liberdade.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 144165661).

Junta documentos (Id. n. 144165662).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 144255678).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 144960669).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 146812150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Lucas Braga da Silva
está preso preventivamente, suspeito da prática do crime de receptação qualificada, tipificado no artigo 180, § 1o, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente não foi surpreendido na posse do veículo que seria produto de crime, que não foi juntado aos autos o boletim de ocorrência atinente ao delito antecedente e que a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea.

Além disso, relata que a impetrada concedeu ao coinvestigado Flávio Braga da Silva liberdade provisória, arbitrando fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), negando tal benefício ao paciente ao argumento de que este possui registros criminais.

Argumenta, contudo, que o paciente não ostenta nenhuma condenação, bem como que os delitos que já lhe foram imputados não envolviam violência nem grave ameaça a pessoa.

Outrossim, assevera que a segregação provisória não se revela compatível com o regime inicial de cumprimento de pena a ser fixado caso o paciente seja condenado.

Finalmente, afirma que o paciente possui residência fixa e família constituída e exerce atividade remunerada lícita, predicados que, segundo o impetrante, seriam suficientes para justificar a sua colocação em liberdade.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Sem razão, contudo.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 15 de setembro último, nas circunstâncias assim descritas em delegacia pelos policiais militares Silvio dos Santos Souza e Fernando Patric Correia Ferraz:

“
Que de posse de informações repassadas pela ARI (Agência regional de Inteligência), deslocamos até o distrito industrial de Rondonópolis onde em um pátio de caminhões havia um caminhão produto de furto conforme B.O no 2022.217487, onde constatamos a veracidade do fato no entanto os sinais identificadores do referido caminhão haviam sido adulterados tendo como placas outro veículo que se encontra no Estado de Goiás. A responsável pelo pátio nos informou que uma senhora por nome de Thaise efetuou o pagamento pelas diárias, deslocamos até a residência da mesma que nos informou que apenas efetuou o pagamento a pedido do conduzido
Lucas
que é seu primo, também nos informou que o
Lucas
estava tentando transferir o veículo para o nome do conduzido Marcos que é seu marido, porém, não deu certo. Com informações da conduzida Thaise deslocamos até o endereço do conduzido
Lucas
que nos informou que de fato estava em posse do caminhão produto de furto e com ajuda de seu tio, o conduzido Flávio, tinham a pretensão de vendê-lo pelo valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), o conduzido
Lucas
nos informou que a chave do caminhão e também a carreta bi-trem estava em poder do conduzido Flávio seu tio, informação esta confirmada pelo mesmo que foi encontrado em um hotel (Rondon Palace Hotel) na avenida Médici próximo ao viaduto, este também nos informou que é corretor e veio até Rondonópolis exclusivamente para vender o caminhão e as carretas. Obs.: O conjunto carreta bi-trem que pertencem ao caminhão também estão com as placas adulteradas tendo como placas outro conjunto que se encontra no Estado do Rio Grande do Sul
” (Id. n. 144165662, pp. 6-7 e 9-10;
sic
).

Por sua vez, o paciente, interrogado pela autoridade policial, alegou:

“
Que trabalha com compra e venda de veículos; Que perguntado sobre a origem do veículo Meteor de placa RHL9E60 e as duas carretas acopladas o interrogado diz que o veículo foi trazido a esta cidade pelo proprietário Jackson o qual passou o veículo a seu tio para efetuar a venda e repartiria a comissão entre os dois; Que Jackson é da região de Vila Rica ou Barra do Garças; Que o valor do veículo para venda seria de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); Que o veículo teria sido comprado como ‘finan’; Que perguntado se tinha conhecimento que o veículo era produto de crime o interrogado disse que não
” (Id. n. 144165662, pp. 27-28;
sic
).

Assim, nota-se que é incontroverso que o paciente exerce a atividade de compra e venda de veículos e que, no exercício dessa atividade, tinha em depósito o caminhão em questão – produto de crime e, aparentemente, com sinais identificadores adulterados –, com a finalidade de venda, daí por que se mostra impertinente a alegação de que o paciente não teria surpreendido na posse do referido bem.

Outrossim, a suposta ausência do boletim de ocorrência concernente ao delito antecedente, por ora, patenteia-se questão de somenos, bastando, para a formalização do auto de prisão em flagrante pelo crime de receptação qualificada, a alusão à numeração do mencionado boletim (2022.217487).

De qualquer modo, é importante registrar que o
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória,
não se presta à incursão em matérias afetas ao mérito da ação penal, como materialidade, autoria e adequação típica da conduta, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Quanto à aventada ausência de fundamentação para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, observo que, ao contrário do que afirma o impetrante, a impetrada se reportou a elementos concretos dos autos para justificar a imposição da
ultima ratio
, em particular o fato de o paciente responder a outras ações penais, nas quais, inclusive, não fora nem sequer encontrado para ser citado – circunstância que, no entendimento da magistrada, diferenciou a situação do paciente daquela do coinvestigado Flávio. Confira-se:

“
De outro lado, em relação ao autuado
Lucas
, verifico a necessidade da manutenção da segregação do indiciado para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, haja vista a evidente periculosidade concreta do agente e o risco de que, em liberdade, não seja mais encontrado.

Nesse sentido, consigno que, ao consultar o sítio do TJMT pelo nome do conduzido
Lucas
, verifica-se que este registra 02 (duas) ações penais em andamento pela prática de delitos de receptação, porte de arma e embriaguez ao volante (ações n. 0012414-25.2018.8.11.0064 e 1006106-03.2022.8.11.0003), em trâmite perante o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, consoante extratos anexos, não tendo sido o autuado encontrado em qualquer das ações penais em trâmite, o que ensejou a suspensão de uma delas nos termos do art. 366 do CPP e a citação editalícia na outra, que estava caminhando igualmente para suspensão.

Desse modo, há indícios de que o autuado seja inclinado à prática criminosa, revelando, assim, probabilidade de que, solto, poderá prosseguir prática criminosa, revelando, assim, probabilidade de que, solto, poderá prosseguir praticando delitos e, ainda, de que não se compromete com a Justiça, desaparecendo tão logo é colocado em liberdade provisória.

Nota-se, portanto, que a liberdade do conduzido é incompatível com a paz social e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, de modo que, conforme acima mencionado, há necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos e de assegurar que sofra os efeitos da lei penal, caso procedente eventual ação penal
” (Id. n. 144165662, p. 87).

Convém consignar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”, nos termos do enunciado sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Ainda de acordo com o verbete sumular n. 43 do mencionado órgão colegiado, a circunstância de o agente não ser reincidente, possuir residência fixa e exercer atividade remunerada lícita não será apta, por si só, a respaldar a sua pretensão liberatória, se demonstrado o
periculum libertatis
.

Por fim, frise-se que meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

Logo, não há falar em caracterização de constrangimento ilegal passível de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente nesta oportunidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022